Tribunal: TJPA
Processo: 0004748-69.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004748-69.2018.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEDEL VIEIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO INDISPENSÁVEL. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURÁ-LO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTENDA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENCE. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VERBA DEVIDA QUANDO SE TRATAR DE ENTE DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO APELO DO ESTADO DO PARÁ.

1.1.

Verifica-se que o Estado do Pará, ao não prestar ao apelante o devido tratamento de saúde, impulsionou-o a provocar o Poder Judiciário, todavia cumula-se isso com o fato do recorrente ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, devendo ser aplicada ao caso o que versa a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

1.2. Por outro lado, observa-se que a ação originaria também foi proposta em desfavor do Município de Altamira. Assim, considerando-se que o referido ente não se encontra albergado pelo verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser mantida a sua condenação em honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, conforme artigo 85, § 3º, I, do CPC.

2. REMESSA NECESSÁRIA.

2.1. Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas. Inteligência dos artigos 6º e 196 da “Lex Mater’.

2.2. No caso vertente, ressoa incontroverso que o sentenciado/apelado foi diagnosticado com NEFROLITOTOMIA E CÁLCULO RESIDUAL, sendo indicada a realização de TC DE ABDOME SEM CONTRASTE POS OP DE CÁLCULO RENAL.

Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde do jurisdicionado e não tendo ele condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade do poder público em assegurá-lo.

2.3. Na hipótese dos autos, tem-se que o procedimento perseguido pelo sentenciado/apelado é considerado de alta complexidade, conforme informação extraída do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Assim, considerando que tanto o Município de Altamira quanto o Estado do Pará possuem Gestão Plena do Sistema de Saúde, ambos estão habilitados à execução de todos os serviços de saúde, tanto na atenção primária básica, quanto na especializada, de modo que remanesce a responsabilidade solidária deles na prestação do serviço.

3. Apelo do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, sentença modificada em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0004748-69.2018.8.14.0005, ajuizada por GEDEL VIEIRA PINHEIRO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 3456823, págs. 01/08), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada contra si e o Município de Altamira objetivando a realização de TC DE ABDOME SEM CONTRASTE POR OP DE CALCULO RENAL via Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o exame na via privada.

Prossegue afirmando, o recorrente, que a exordial postulou compeli-lo, juntamente com o Município de Altamira a providenciarem, em 72 (setenta e duas) horas, a realização do exame requerido, frisando que o juízo de origem determinou a realização do exame em sede de tutela provisória.

Diz que o juízo monocrático julgou parcialmente procedente o pedido para compelir os demandados a providenciarem o exame requerido na peça vestibular, afastando a condenação em danos morais, arbitrando, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) a serem pagos de forma solidária.

Ao discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença por impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Diz que a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preleciona não ser possível o arbitramento da verba em desfavor daquele ente quando litigar contra pessoa jurídica de direito público contra a qual pertença.

Cita precedentes em abono de seu argumento.

Postulou o apelante conhecimento do recurso e o seu total provimento com a finalidade de afastar a sua condenação ao ônus de sucumbência.

Foram opostas contrarrazões no id. 3456824, págs. 01/03, tendo o apelado argumentado a possibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Diz que a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi superada pela Lei Complementar nº 132/2009 que, alterando a Lei Complementar nº 80/1994, passou a prever em seu XXI a possibilidade de “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Diz que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da AR 197 AgR decidiu ser possível a condenação da União em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública da União (DPU), conforme a autonomia alcançada pela instituição com o advento das Emendas Constitucionais nºs 45/04, 74/13 e 80/14.

Postulou, por fim, o não provimento do recurso.

Conforme certificado no id. 3456824, pág. 04, a apelação do Estado do Pará e as contrarrazões se encontram tempestivas e o Município de Altamir não interpôs recurso no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 3771624, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso de apelação.

Considerando-se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, conheço também da remessa necessária na forma do artigo 496, I, do CPC.

DO APELO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, defende o Estado do Pará a necessidade de afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não são cabíveis em favor da Defensoria Pública quando litiga contra pessoa jurídica a qual pertence, conforme a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Deveras, no que diz respeito aos honorários advocatícios, é de se ressaltar que o Código de Processo Civil assevera que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Esse sentido, o artigo 85 do CPC, “
verbis
”:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço.

Compulsando os autos verifica-se que o Estado do Pará, ao não prestar ao apelante o devido tratamento de saúde, impulsionou-o a provocar o Poder Judiciário, todavia, cumula-se isso ao fato dele ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, devendo ser aplicada ao caso o que versa a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

De mais a mais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral. Em sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento, continua válida a interpretação cristalizada no verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis”
:

“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Por outro lado, observa-se que a ação originária também foi proposta em desfavor do Município de Altamira. Assim, considerando-se que o referido ente não se encontra albergado pelo verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser mantida a sua condenação em honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, conforme artigo 85, § 3º, I, do CPC.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor compelir o Município de Altamira e o Estado do Pará, ora sentenciados/réus a realizarem o exame de TC DE ABDOME SEM CONTRASTE POR OP DE CÁLCULO RENAL, uma vez que referida providência se mostrava indispensável para o seu tratamento de saúde.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a auto aplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o sentenciado/apelado foi diagnosticado com NEFROLITOTOMIA E CÁLCULO RESIDUAL, sendo indicada a realização de TC DE ABDOME SEM CONTRASTE POS OP DE CÁLCULO RENAL, id.
3456815, págs. 11/
12.

Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde do jurisdicionado e não tendo ele condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade do poder público em assegurá-lo em favor dele.

De mais a mais, não é de se olvidar que a Constituição da República, apesar de consignar que a responsabilidade solidária em se tratando de garantia à saúde é das três esferas, conforme seu artigo 23, II, estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma rede descentralizada de serviços de saúde, de modo que cada ente federativo possui sua quota de responsabilidade, conforme o artigo 198, I do diploma mencionado. Eis a redação das normas citadas:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Não é por outra razão de o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, haver consignado que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o procedimento perseguido pelo sentenciado/apelado é considerado de alta complexidade, conforme informação extraída do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
[1]
. Assim, considerando que tanto o Município de Altamira quanto o Estado do Pará possuem Gestão Plena do Sistema de Saúde, ambos estão habilitados à execução de todos os serviços de saúde, tanto na atenção primária básica, quanto na especializada, de modo que remanesce a responsabilidade solidária deles na prestação do serviço.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo Estado do Pará para, reformando em parte a sentença, afastar a sua condenação em honorários advocatícios, mantendo, no mais, os termos da sentença guerreada.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0206030010/01/2021
. Acesso em 26.01.2021.

Belém, 22/02/2021